Tribunal: TJDFT
Processo: 0728988-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728988-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS EDUARDO CAMPOS SOUZA SANTOS, LUAN KALLYW ALVES DA SILVA IMPETRANTE: PATRICIA BATISTA VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus preventivo impetrado em favor de CARLOS EDUARDO CAMPOS SOUZA SANTOS e LUAN KALLYW ALVS DA SILVA, visando o cumprimento da pena em regime inicial aberto. Subsidiariamente, a concessão do benefício do § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Caso seja concedida a desclassificação para o tráfico privilegiado, pugna a defesa pela substituição da pena privativa de liberdade para penas restritivas de direito, conforme o artigo 44 do Código Penal. Não há pedido liminar. Assim, requisitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora